Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700392-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOSE ANTONIO DE SOUZA DIAS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA IMPUGNADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrido, com fundamento na nulidade do processo administrativo (no 055-013545/2008) e da respectiva cassação de sua CNH. II. O cerne na controvérsia, na origem, residia na ilegalidade do processo administrativo de cassação da carteira de habilitação em decorrência do cometimento de infrações durante o período de suspensão do direito de dirigir (infração prevista no art. 244, I, do Código de Trânsito). Na decisão ora revista, a e. magistrada a quo, por considerar que as infrações que deram causa à instauração do processo administrativo de cassação são anteriores ao recolhimento da CNH do autor (data de início do cumprimento da penalidade de suspensão), anulou a decisão que determinou a cassação da CNH do requerente (processo administrativo no 055-013545/2008). III. Contudo, no recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL (Id 15476279), as razões e o pedido de reforma não impugnam a sentença. Com efeito, a fundamentação recursal versa, equivocamente, sobre procedimento administrativo diverso (tese recursal fundada na inocorrência de prescrição do procedimento instaurado em 30/01/2013 por infringência ao Art.165, do Código de Trânsito). IV. Constata-se, portanto, a total inobservância ao princípio da dialeticidade (CPC, Art.932, III). E inaplicável a regra contida no parágrafo único do referido dispositivo, à luz do entendimento firmado pela Corte Superior, de que tal regra só incidiria aos casos de regularização de vício estritamente formal, e não para complementar a fundamentação de recurso já interposto (AgInt no AREsp 1269174/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 10/08/2018). V. Nesse contexto, não se conhece, pois, do recurso que, sem considerar o caso concreto, deixa de impugnar a ratio decidendi da sentença prolatada, sem apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a engendrar a vindicada reforma. VI. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (STJ, Súmula 421). A recorrente alega ofensa ao artigo 134, §§2o e 3o, da Constituição Federal diante da autonomia funcional e administrativa concedida às Defensorias Públicas estaduais pelas emendas constitucionais 45/04, 74/13 e 80/14. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa previsão legal. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário 1.140.005 (tema 1.002), conforme transcrição abaixo: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema no 134. 3. As Emendas Constitucionais no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018). Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do NCPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.140.005/RJ. III - Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do NCPC. Publique-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito